Tribunal: TJBA
Processo: 8007862-24.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007862-24.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, ALEXANDRE DA SILVA SOUZA

APELADO: JOSE SOARES FILHO

Advogado(s)
:
ENEIDA GUIMARAES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO IDOSO. PLANO DE SAÚDE POR AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL FUNDADO EM SINISTRALIDADE SEM COMPROVAÇÃO TÉCNICA. ÍNDICE CONTRATUAL PREVISTO (FIPE-SAÚDE) DEVE SER OBSERVADO. CLÁUSULA EXPRESSA AUSENTE QUANTO AOS REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. AUMENTO APLICADO APÓS OS 60 ANOS. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO IDOSO. ABUSIVIDADE E NULIDADE DOS REAJUSTES. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI) contra sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Repetição de Indébito ajuizada por JOSÉ SOARES FILHO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A decisão declarou nulos os reajustes por faixa etária aplicados aos 66 e 71 anos, reconheceu a abusividade dos reajustes anuais praticados entre 2012 e 2020, determinando sua substituição pelo índice FIPE-SAÚDE, previsto contratualmente, e condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros legais, além do pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
Discute-se a validade dos reajustes praticados por entidade de autogestão em contrato de plano de saúde firmado em 1997, especialmente: (a) a legalidade da substituição do índice contratual FIPE-SAÚDE por índices internos de sinistralidade; e (b) a validade dos reajustes por faixa etária aplicados aos 66 e 71 anos, diante da ausência de cláusula contratual expressa e da vedação legal à discriminação de idosos.

III. Razões de decidir
A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão (Súmula 608/STJ) não afasta a observância obrigatória aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e transparência, previstos no Código Civil.
O reajuste anual com base em sinistralidade interna da operadora, sem comprovação técnica específica e sem previsão contratual, revela-se indevido. O contrato previa expressamente a aplicação do índice FIPE-SAÚDE, e não houve produção de prova pericial contábil ou atuarial que justificasse a superação deste parâmetro.
A jurisprudência do STJ (Tema 1.016) estabelece que é ônus da operadora demonstrar, com robustez técnica, a necessidade e adequação do reajuste aplicado. A ausência de prova técnica impede a validação dos percentuais adotados unilateralmente.
Quanto aos reajustes por faixa etária, o contrato de 1997 não traz cláusula expressa com os percentuais e faixas aplicáveis, o que viola o dever de informação clara. A simples existência de tabelas internas ou normativos posteriores não supre tal exigência contratual.
O reajuste aplicado aos 71 anos é, ainda, vedado pelo Estatuto do Idoso, norma de ordem pública e aplicação imediata, que proíbe discriminações por idade nos contratos de plano de saúde após os 60 anos (Lei nº 10.741/2003, art. 15, §3º).
A jurisprudência do TJBA e do STJ (Tema 952) reconhece a nulidade de reajustes etários abusivos, desproporcionais ou sem previsão contratual clara.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. "Nos contratos de plano de saúde por autogestão, é inválido o reajuste anual baseado em índices não previstos contratualmente, se ausente prova técnica de sua necessidade." 2. "É nulo o reajuste por mudança de faixa etária se ausente cláusula contratual expressa com os percentuais aplicáveis, ainda que se trate de entidade de autogestão, especialmente quando aplicado após os 60 anos, em afronta ao Estatuto do Idoso."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421, 422 e 373, II; Lei nº 10.741/2003, art. 15, § 3º; CPC, art. 85, § 11
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 952; STJ, Tema 1.016; TJBA, Apelação nº 8003871-32.2019.8.05.0191

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº

8007862-24.2020.8.05.0274
, de Vitória da Conquista, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça